Tribunal: CARF
Processo: 10380.720552/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720552/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.653 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BIA QUEIROZ MALAGUETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
À mingua de elementos capazes de infirmar a fidedignidade dos dados
constantes em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, válida é
a constituição do respectivo crédito tributário, decorrente da omissão de
receitas imputada ao sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO.
A parte deve demonstrar a necessidade e a utilidade de pedido de diligência,
cujo indeferimento não pode ser discricionário, sob pena de nulidade (art. 59. II
do Decreto 70.235/1972).
Diante de dúvida genérica (inespecífica) acerca da fidedignidade dos dados
inseridos na Dirf, associada à falta de demonstração da inviabilidade ou de
desproporcionalidade do sacrifício a ser suportado pela parte na busca por
documentos equivalentes (e.g., extratos bancários), mantém-se o indeferimento
de diligência consistente na imposição às fontes pagadoras de comprovação
dos efetivos pagamentos ou creditamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720552/2008-20
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720552/2008-20

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de r. acórdão 08-24.776, prolatado pela
1a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente impugnação ao lançamento de crédito
tributário, decorrente da identificação da omissão de receitas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, não oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, já que a fonte pagadora apresentou DIRF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Segundo lê-se no respectivo relatório, verbatim:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/10, relativo ao ano calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 8.287,63, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, foi omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
19.605,32 com IRRF s/omissão de R$ 1.124,68, rendimentos estes recebidos das fontes
pagadoras Instituto de Administração Social e Emprego – IASE, Morada Nova
Prefeitura, Prefeitura Municipal de Horizonte e Instituto Nacional do Seguro Social, fl.
08.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 08/10.
Dessa alteração, restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$ 81,74,
para saldo de imposto a pagar de R$ 4.185,04.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em 28/11/2008,
fls. 02/06, argüindo em síntese, que não concorda com o lançamento constante na
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720552/2008-20

Notificação de Lançamento, solicitando que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
notifique as fontes pagadoras para comprovar o efetivo pagamento, constante em cada
DIRF.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – para que as
alegações da contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Fortaleza emitiu Termo de Informação Fiscal, fls. 26/27,
informando que:
“(...)
De acordo com os critérios estabelecidos no art. 1o da IN no 1.061, de 04/08/2010, ou
seja, os processos sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de SRL
deverão ser analisados pela autoridade lançadora, ainda que em tramitação nas DRJ;
devendo retornar às DRF os processos que tratem preponderantemente de matéria de
fato.
Na ocorrência de erro de fato, permite-se à revisão mediante a apresentação da prova
inequívoca do erro, a cargo do contribuinte. No presente caso o contribuinte não
apresentou elementos que comprovassem o que alegou, ao contrario inverteu o ônus da
prova exigindo que a Secretaria da Receita Federal do Brasil intimasse as fontes
pagadoras a demonstrar o efetivo pagamento.
Diante do exposto proponho a manutenção total da Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física 2006/603400054602015.”
Do referido termo e do Despacho Decisório, fl. 28, foi dada a ciência à contribuinte, em
27/06/2011 à fl. 30. A interessada não se manifestou.
Em suas razões recursais (fls. 56-59) a recorrente alega, em síntese, que:
a) O indeferimento do pedido de diligência para apresentação da DAA viola o
art. 18 da Lei 8.748/1993, na medida em que impediu o sujeito passivo de ter
acesso à cópia de sua declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (DAA) referente ao ano base de 2006,
exercício de 2007, cujo documento não estaria mais na respectiva posse;
b) De modo semelhante, o indeferimento dos pedidos de diligência para que as
fontes pagadoras listadas oferecessem comprovantes de transferência, com o
objetivo de posterior confrontação ao quanto lançado pela autoridade fiscal,
também violaria a mesma legislação de regência.
Ante o exposto, infere-se que a recorrente pede o provimento do recurso para
anulação do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Inicialmente, conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e observante
dos demais requisitos legais para julgamento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720552/2008-20

Dispõe o art. 33 do Decreto 70.235/1972 que a parte terá o prazo de trinta dias
para interposição de eventual recurso voluntário. Esse prazo é contado em seguida à ciência da
decisão da qual se pretende recorrer. Segundo se lê à fls. 47, o aviso de recebimento registra que
o recorrente teve ciência da decisão recorrida em 21.03.2013, uma quinta-feira. Referido prazo
de trinta dias findou em 20.04.2013, um sábado. Interposto em 22.04.2013, uma segunda-feira, o
recurso voluntário é tempestivo, conforme reconhecido pela própria DRF/SRRF03 (fls. 63).
Passo ao exame do mérito.
Em que pesem as considerações formuladas pelo recorrente, o r. acórdão recorrido
deve ser mantido.
A questão de fundo posta em exame consiste em se saber se a negativa para a
realização de diligências maculou o lançamento tributário, porquanto teria impedido o sujeito
passivo de conhecer e de opor-se adequada e eficientemente à constituição do crédito tributário.
Sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
De fato, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Nesse sentido, dispõe o art. 59, II do Decreto 70.235/1992, textualmente:
Art. 59. São nulos:
[..]
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por outro lado, o art. 18, caput do Decreto 70.235/1972 não confere à
administração pública competência discricionária para indeferir a produção probatória. Cabe-lhe
motivar e fundamentar a respectiva negativa, de forma a demonstrar que a providência é
impossível, inútil ou desnecessária para deslinde da controvérsia.
Quanto ao sujeito passivo que for parte no processo de controle administrativo de
validade do crédito tributário, compete-lhe demonstrar o prejuízo sofrido pelo obstáculo imposto
à produção probatória.
No caso em exame, a constituição do crédito tributário foi motivada pela
constatação da omissão de receitas, identificada a partir do exame da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf. Como se sabe, a Dirf documenta as retenções realizadas pelas
fontes que pagaram ou creditaram rendimentos. Portanto, trata-se aprioristicamente de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720552/2008-20

documento hábil à constituição do crédito tributário, à míngua de outros elementos disponíveis
ou de dúvida sobre a respectiva fidedignidade.
Assim, a autoridade fiscal partiu de elementos consistentes e legalmente previstos
para constituir o crédito tributário, de modo que o lançamento não está motivado nem
fundamentado em ilações, presunções nem discricionariedade vedadas por lei.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do voto do acórdão-recorrido (fls.
36/40):
No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 19.605,32 com IRRF
s/omissão de R$ 1.124,68, rendimentos estes recebidos das fontes pagadoras Instituto de
Administração Social e Emprego – IASE, Morada Nova Prefeitura, Prefeitura
Municipal de Horizonte e Instituto Nacional do Seguro Social, fl. 08.
[...]
De acordo com as DIRF’s, a contribuinte deixou de declarar os rendimentos recebidos
pelas fontes pagadoras constantes na presente Notificação de Lançamento.
Assim, mantêm-se a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
já que não foram apresentadas provas que pudessem cancelar o lançamento da referida
infração.
Em relação à necessidade e à utilidade das diligências pretendidas, o recorrente
não conseguiu demonstrá-las. Para resolver a alegada incorreção ou inexistência dos pagamentos
ou dos creditamentos realizados pelas fontes indicadas à fls. 36, seria possível conjecturar a
apresentação de documentos já em posse ou facilmente obtiveis pelo próprio sujeito passivo, na
medida em que detentor da legitimidade sobre eles, tal como extratos bancários.
Ademais, é importante ressaltar que as razões apresentadas pelo recorrente não
sugerem, nem indicam e tampouco comprovam, haver motivo específico para por em dúvida a
correção da Dirf. Trata-se tão-somente de dúvida genérica, incapaz de fundamentar um dever
administrativo de maior latitude na produção probatória para controle do crédito tributário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, mas a ele NEGO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital